Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ADMINISTRADORA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. PROBABILIDADE DE DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. É legalmente admissível o cancelamento unilateral de plano de saúde pela operadora. Por outro lado, o art. 1o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99 determina o fornecimento de plano de saúde individual ou familiar como alternativa ao plano anterior, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
3. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada na transferência do plano de saúde, com a portabilidade dos prazos de carência, se reveste dos requisitos necessários para o deferimento, em razão da probabilidade do direito demonstrada e o perigo de dano, diante da necessidade de assistência médica continua durante o período de gravidez.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.